Tribunal: TJBA
Processo: 8112217-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112217-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, FELICIANO LYRA MOURA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: MATEUS TIAGO CABRAL DE OLIVEIRA FONTES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por bancos e instituição financeira contra sentença da 19ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida, e negou pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é possível a revisão dos contratos de empréstimos consignados para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida do consumidor, considerando a legislação consumerista e a preservação do mínimo existencial;

(ii) se há responsabilidade das instituições financeiras diante do superendividamento do consumidor, diante da documentação que evidencia comprometimento da renda e risco à subsistência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é típica de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297, do STJ.

4. Cláusulas excessivamente onerosas ou desequilibradas podem ser revisadas para garantir o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes (arts. 421 e 422, do CC e art. 51, §1º, do CDC).

5. A Lei nº 14.181/2021 assegura a preservação do mínimo existencial e prevê medidas de prevenção e tratamento do superendividamento.

6. Provas constantes dos autos demonstram comprometimento de mais de 30% da renda do autor com empréstimos consignados, evidenciando a necessidade de intervenção judicial.

7. Jurisprudência do TJ-BA e do STJ confirma a limitação de descontos em folha a 30% para proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor, independentemente de sua condição funcional ou militar.

8. Os embargos de declaração previamente opostos não alteraram o mérito da sentença, apenas complementaram a determinação sobre observância do limite de 30%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "É legítima a revisão de contratos de empréstimos consignados para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida do consumidor em situação de superendividamento, garantindo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, independentemente de vínculo funcional ou militar, sem violar os princípios da boa-fé e da função social do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, XI e XII; 51, § 1º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, DJe 27/09/2022; TJ-BA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Graddi, DJe 22/02/2018; STJ, AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/06/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8112217-31.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
e como apelado
MATEUS TIAGO CABRAL DE OLIVEIRA FONTES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator